Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718901-39.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO FERNANDES FEITOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Maria Conceição Fernandes Feitosa contra o acórdão n. 1904830 da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento à apelação interposta por ela (id 62974404). Esta Relatoria intimou a agravante para manifestar-se sobre a inadequação da via eleita para a reforma do acordão (id 65313172). A agravante não se manifestou no prazo concedido (id 65761969). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A interposição de recursos exige o atendimento de requisitos intrínsecos e extrínsecos de conhecimento ou admissibilidade. O cabimento do recurso constitui requisito intrínseco de admissibilidade, em que o conhecimento do recurso decorre da recorribilidade do ato judicial e da adequação do recurso interposto pela parte. A interposição de agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator do Órgão Colegiado respectivo nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. A interposição de agravo interno contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não encontra amparo legal. É inviável a aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso diante da interposição de agravo interno, com o objetivo de reforma do entendimento firmado no acórdão, quando cabível a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, pois caracteriza erro grosseiro da parte recorrente. Não existe dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de agravo interno contra decisão colegiada. Ante o exposto, não conheço do agravo interno ante a manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator